Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705360-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: LUCAS SILVA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART 833 CPC. INSUFICIÊNCIA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de execução que indeferiu a penhora de verba salarial do agravado/executado. 2 – O Agravante alega que a impenhorabilidade somente deve incidir quando for demonstrada que a constrição compromete a total subsistência do devedor. Informa também jurisprudência que possibilita a penhora de salário, desde que respeitados os princípios da racionalidade e da proporcionalidade. Elenca que até 30% da verba salarial não importa em prejuízos para a parte devedora, haja visto que os 70% restantes são suficientes para sua manutenção. Ao final, requer que a penhora seja admitida e fixada entre o percentual de 10% à 30% do salário do agravado/executado. 3 - Não é possível reconhecer a possibilidade de penhora sobre verbas de natureza salarial fora das previsões contidas no Art. 833 do CPC. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. 4 - Nesse cenário, toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, localizado no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 5 - O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família 6 - No presente caso, não se trata de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal e os consectários decorrentes. 7 – Conhecer do recurso e negá-lo provimento, por maioria. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o princípio da impenhorabilidade absoluta do salário vem sendo mitigado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que garantido o mínimo existencial do devedor, prestigiando-se, assim, a dignidade de ambas as partes. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029